Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-28.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela recorrente, mantendo o não conhecimento do Recurso Inominado por deserção, diante da ausência de comprovação do preparo no prazo legal e da não demonstração tempestiva da hipossuficiência financeira.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20/2021. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. A agravante sustenta que a decisão agravada padece de nulidade por não ter considerado documentos essenciais, especialmente extratos bancários que comprovariam sua hipossuficiência. Alega cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal e à ampla defesa, além de divergência com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.186.400/SP.

4. Nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95, o preparo do Recurso Inominado deve ser realizado nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, em seus arts. 29, I, e 31, §1o, reforça tal exigência, determinando que o recolhimento das custas e do preparo seja comprovado dentro do prazo legal, em guias distintas e vinculadas ao processo. No caso dos autos, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no prazo legal, tampouco demonstrou sua hipossuficiência financeira de forma tempestiva, razão pela qual o recurso foi declarado deserto.

5. Ressalte-se que a recorrente foi regularmente intimada para demonstrar a alegada hipossuficiência a justificar o pedido de gratuidade de justiça, o que não foi feito no momento oportuno. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa. A juntada posterior de extratos bancários não supre a exigência legal de demonstração tempestiva da condição econômica para viabilizar o processamento do recurso.

6. Acrescente-se que a despeito da possibilidade de se requerer a gratuidade de justiça a qualquer momento, o benefício não retroage a fim de alcançar situações processuais anteriores ao pedido, já que o benefício opera efeitos prospectivos.

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

8. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.